Tribunal: TJDFT
Processo: 0028622-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0028622-66.2013.8.07.0001 RECORRENTES: FLÁVIA PATRÍCIA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUSA, RICARDO ALONSO DE SOUSA RECORRIDOS: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DE PAGAMENTO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO REPARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Pela teoria da asserção, a pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, de acordo com a teoria da aparência, não há dúvida de que, aos olhos do consumidor, a imobiliária que firmou a proposta de venda do imóvel fazia parte da mesma cadeia de fornecimento na qual estão inseridas a vendedora e a construtora, o que fez atrair a pertinência subjetiva da ação. A verificação da procedência ou não da pretensão deduzida em seu desfavor constitui, todavia, matéria de fundo atinente ao mérito. 2. Prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3o IV do Código Civil, a pretensão de restituição dos valores pagos sob o título de comissão de corretagem nas demandas em que se discute a validade da transferência desse encargo para o comprador do imóvel. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). No caso, transcorridos mais de três anos entre o pagamento da comissão de corretagem e o ajuizamento da ação, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição. 3. Salvo eventual retardamento na quitação por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, mediante entrega das chaves. 4. Os entraves alegados pela construtora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez que integram o risco do empreendimento (álea empresarial). É justamente pensando na ocorrência de eventuais acontecimentos inesperados que os contratos de compra e venda de imóvel em construção já trazem a previsão de um prazo de tolerância, para que assim a construtora possa não apenas executar a obra como também cumprir todos os trâmites administrativos subsequentes, razão pela qual não é razoável admitir que a entrega se delongue ainda mais em decorrência de fortuitos internos, muito menos que se transfira os ônus dessa situação para o comprador. 5. Configurado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. 6. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ). No caso, a cláusula penal prevista no contrato deve ser aplicada, produzindo os efeitos dela decorrentes, que é a prefixação dos prejuízos decorrentes da mora, sem que se possa cumular com nenhuma outra pretensão indenizatória ante o disposto no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 7. Tratando-se de demanda fundada no descumprimento de contrato de promessa de compra e venda, somente a própria construtora/vendedora, que não efetuou a entrega do bem na data estipulada, é que pode ser responsabilizada pelos ônus decorrentes do seu exclusivo inadimplemento, e não a imobiliária que, além de não integrar o referido contrato, prestou satisfatoriamente o serviço de corretagem para o qual foi contratada, realizando a aproximação exitosa das partes. 8. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (art. 20 do CPC/1973). Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). 9. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido o recurso da imobiliária, parcialmente provido o recurso dos requerentes e desprovido o recurso da vendedora. Os recorrentes alegam violação aos artigos 752 e 1.245, ambos do Código Civil, pois não houve, na hipótese dos autos, contrato de intermediação entre os recorrentes e a imobiliária contratada pelas recorridas, e o pagamento da comissão de corretagem implica ilegalidade e violação ao dever de uniformização jurisprudencial, tendo em vista a existência de posicionamento diverso no acervo de julgados do TJDFT. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Alega, ainda, divergência jurisprudencial quanto ao prazo prescricional apontado, limitando-se, no aspecto, a colacionar ementa de julgado a título de paradigma, sem, contudo, indicar a qual dispositivo legal teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Nesse sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1786967, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012